Tribunal: TJMT
Processo: 1013663-73.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013663-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAMEA GOES REMO DE ALMEIDA - CPF: 013.681.521-98 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SAMEA GOES REMO DE ALMEIDA - CPF: 013.681.521-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO. TEMA 793 E TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que o condenou solidariamente com o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento Lutab 20mg (lurasidona), conforme prescrição médica, à autora Samea Goes Remo de Almeida. O medicamento possui registro na ANVISA, mas não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2. A questão central é se o Município pode ser exonerado da obrigação de fornecer o medicamento não previsto na lista do SUS, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a repartição de competências no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3. Conforme estabelecido no Tema 793 do STF, os entes federativos têm responsabilidade solidária nas demandas de fornecimento de medicamentos, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências.
4. O Tema 1234 do STF especifica que, em casos de medicamentos não incorporados ao SUS, a competência se dá pela Justiça Federal apenas quando o valor anual do tratamento supera 210 salários mínimos, o que não se aplica no presente caso.

5. O custo anual do medicamento Lutab (R$ 5.039,88) não atinge o limite estabelecido, mantendo-se a

responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários à saúde dos cidadãos, mesmo quando não incorporados ao SUS, cabendo ao juízo direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019; STF, RE 1366243, Tema 1234, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, movida por
SAMEA GOES REMO DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

A decisão recorrida julgou procedente em parte o pedido formulado pela autora, determinando que os réus disponibilizem a medicação Lutab 20 mg à recorrida, direcionando o cumprimento inicialmente ao recorrente.

Alega o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o fornecimento de procedimentos de alta complexidade e não fazem parte do REMUNE, como o exigido, é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta "
que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ora pleiteados é do Estado de Mato Grosso, e não do Município de Várzea Grande. O STF já fixou, inclusive, a seguinte tese de repercussão geral
."

Alega que a imposição de responsabilidade ao Município, sem observância da repartição de competências, implica em ônus financeiro indevido.

Requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, em caráter subsidiário, que a obrigação seja imposta prioritariamente ao
Estado de Mato Grosso
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso constam dos autos em id. 245213650 e pela agravada em id. 241149206.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso em id. 246702686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, movida por
SAMEA GOES REMO DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 154863154) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF,
DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, devendo providenciar no
prazo de 15 (quinze) dias
, a entrega da medicação
Lutab 20mg (lurasidona)
, em favor da parte autora, para uso de acordo com a prescrição médica (id. 241149199).”

De acordo com o Relatório do NAT – Nota Técnica n. 212587 – verifica-se que o medicamento LUTAB
possui registro na ANVISA
, no entanto
não está inserido no SUS
. (id.

241149156 dos autos de origem)

Inicialmente, por se

tratar de medicamento não inserido no SUS, pertinente destacar que em recente apreciação do Tema 1234, com Repercussão Geral – RE 1366243 – o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu o que segue:

“1)
Para fins de fixação de competência
,
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

2.1)
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS
; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.”

Não há dúvidas que o medicamento pretendido é registrado pela ANVISA, no entanto não disponibilizado pelo SUS, dessa forma, pertinente verificar a competência pelo valor do fármaco.

Na hipótese, de acordo com os valores constantes na sentença, ‘
o medicamento LUTAB custa
R$ 419,99 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)
a unidade, cujo tratamento referente ao período de seis meses, custa
R$ 2.519,94 (dois mil quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)’.
Ou seja, o custo anual do medicamento é de
R$ 5.039,88
(cinco mil, trinta e nove reais e oitenta e oito centavos),
montante

este que não alcança o valor de alçada estabelecido pelo STF no Tema 1234, que é de 210 salários mínimos (anual), ou seja, R$ 296.520,00 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte reais (pelo salário mínimo atual).

Assim, considerando o estabelecido no TEMA 1234, é de responsabilidade solidária do Estado/Município o fornecimento do fármaco.

Ultrapassada esse ponto, pertinente destacar que em seu recurso o agravante defende a responsabilidade do Estado em fornecer o medicamento, por ser de alto custo e por se tratar de medicamento de medicamento não fornecido pelo SUS nem incluído no REMUNE.

Pois bem
. No que se refere à
responsabilidade dos entes federados
na prestação de serviço em área de saúde, ressalto que os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:

(I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo;

(II) Estados – alta e média complexidade;

(III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Por fim, em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”
.
(negritei).

A propósito, tal entendimento foi consolidado no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”.

Referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nessa quadra, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer a regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Da mesma forma é a efetivação, se necessária, do bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da medida liminar, haja vista que a solidariedade autoriza recair não só nas contas do Estado de Mato Grosso, como também do ente municipal.

Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DE VÉRTEBRAS. CIMENTAÇÃO ÓSSEA. VERTEBROPLASTIA. URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. DIREITO EVIDENCIADO. 1. Inicialmente, cumpre destacar que
a responsabilidade dos entes públicos é solidária
,
havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde
. 2.
A divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema 793),
não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida
, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna
. 3. No caso dos autos, a documentação médica comprova que a autora é portadora de fraturas de quatro vértebras torácicas e lombares, necessitando da realização de procedimento cirúrgico de CIMENTAÇÃO ÓSSEA – VERTEBROPLASTIA POR VÍDEO, com urgência, sob risco de sequelas neurológicas irreversíveis e paralisia por compressão medular. Os documentos atestam, ainda, tratar-se de paciente octogenária, a qual apresenta dor lombar e torácica intensa após queda no solo. 4. Dessa forma, tem-se comprovada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico com preferência no âmbito do SUS, mormente em razão da parte autora encontrar-se na fila de espera desde novembro de 2021, de acordo com declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, sem nenhuma previsão para a realização da cirurgia. 5. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (TJ-RS - RI: 50260242920218210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 27/02/2023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/03/2023). (destaquei)

AÇÃO COMINATÓRIA -
DIREITO À SAÚDE - FRATURA DE CORPO DE VÉRTEBRA LOMBAR - VERTEBROPLASTIA
-INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO REQUERENTE - EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO -
EVIDÊNCIA MÉDICA DISPONÍVEL - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
- RECONHECIMENTO - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO DIREITO POSTULADO. - Se o julgamento da apelação não acarreta prejuízo para a parte apelada, não prospera o pedido de sua conversão em diligência, a fim de que o Defensor Público que assiste tal parte seja pessoalmente intimado a apresentar contrarrazões recursais -
A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal
- A disponibilização de insumos pela rede pública de saúde não se restringe àqueles elencados em tabelas padronizadas, visto que a promoção e proteção da saúde dos cidadãos devem ser realizadas de maneira ampla e solidária pelos entes da federação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente, e presente a evidência médica, não refutada por prova em contrário, de que o procedimento requerido é eficaz e imprescindível para o êxito do tratamento demandado, reconhece-se a responsabilidade do Município pela respectiva cobertura - A cláusula da reserva do possível não pode servir de óbice ao acolhimento da pretensão, sob pena de legitimação do injusto inadimplemento de um dever do Município, cuja prestação tem assento constitucional. (TJ-MG - AC: 00289029820138130153 Cataguases, Relator: Des.(a) Paulo Balbino, Data de Julgamento: 08/02/2018, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2018)

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso,
não existe comprovação de que o Município de Várzea Grande não detenha condição financeira para custear o fornecimento
do medicamento
Lutab 20mg (lurasidona)
à requerente, ora apelada, que é portadora de C
ID 10 F31 (transtorno afetivo bipolar) e F31.4 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos)
.

Por derradeiro
, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo).

Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS), como é o caso dos autos.

Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que
não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes
.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios,
serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).
F
igurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024